Tribunal: TJPA
Processo: 0036260-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036260-31.2013.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO BRANDAO BAIA, JOSUE REGO FERREIRA, IGREJA CRISTA EVANGELICA PROCIDENCIA

APELADO: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, ANGELINO MOURA CORREIA, IGREJA CRISTA EVANGELICA PROCIDENCIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0036260-31.2013.8.14.0301
RECORRENTE: IGREJA CRISTÃ EVANGÉLICA DA PROVIDÊNCIA – AICEB, ORLANDO CORRÊA LOPES JÚNIOR E RAIMUNDO BRANDÃO BAÍA
RECORRIDO: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA, ANGELINO MOURA CORREIA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO POR COISA DEVIDA. DESISTÊNCIA FORMALIZADA APÓS A CONTESTAÇÃO. OPOSIÇÃO FUNDAMENTADA PELA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO UNILATERAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela IGREJA CRISTÃ EVANGÉLICA DA PROVIDÊNCIA – AICEB, por meio de seus representantes ORLANDO CORRÊA LOPES JÚNIOR e RAIMUNDO BRANDÃO BAÍA, contra sentença que, em ação de consignação por coisa devida ajuizada pelo INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC, após homologação do pedido de desistência formulado pelo autor, mesmo diante de oposição apresentada pelas partes rés. Os apelantes alegam que a oposição foi devidamente fundamentada, apontando risco concreto à coletividade religiosa diante da possibilidade de entrega do título dominial a ex-representante destituído, o que comprometeria a segurança patrimonial da entidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a oposição apresentada pelos réus à desistência da ação foi suficientemente fundamentada para impedir a homologação do pedido; e (ii) determinar se a homologação da desistência, nos moldes realizados, violou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 4º, do CPC/15 dispõe que, após a apresentação de contestação, a desistência da ação depende do consentimento do réu, o qual, por sua vez, deve ser devidamente fundamentado.

A oposição apresentada pelos apelantes demonstrou fundamentação jurídica idônea, identificando risco concreto à entidade religiosa pela possível entrega do título dominial a ex-representante destituído, o que, em tese, possibilitaria novas práticas irregulares envolvendo o patrimônio da igreja.

Os fundamentos articulados pelos réus transcendem mera resistência formal, apontando situação fática verossímil e juridicamente relevante, com potencial para causar prejuízo patrimonial e institucional à entidade religiosa, o que justifica a continuidade do processo.

A homologação da desistência sem o devido enfrentamento dos fundamentos da oposição viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, esvaziando a apreciação de mérito da controvérsia sobre a representatividade legítima da entidade religiosa.

A jurisprudência do STJ admite a oposição do réu à desistência da ação como manifestação legítima de seu direito ao julgamento de mérito, desde que fundamentada em razões plausíveis, como na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O réu pode impedir a homologação da desistência da ação, após a contestação, desde que apresente oposição devidamente fundamentada.

A fundamentação da oposição que demonstra risco jurídico concreto à parte ré, como a possibilidade de entrega indevida de título dominial a ex-representante, justifica a continuidade do processo.

A homologação da desistência sem análise dos fundamentos da oposição configura violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, § 4º e § 5º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.267.995/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 27.06.2012, DJe 03.08.2012.
STJ, REsp 1.519.589/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.04.2018, DJe 13.04.2018.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
18 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela IGREJA CRISTÃ EVANGÉLICA DA PROVIDÊNCIA – AICEB, por intermédio de seu representante ORLANDO CORRÊA LOPES JÚNIOR, presidente regional em exercício da ALIANÇA DAS IGREJAS CRISTÃS EVANGÉLICAS DO BRASIL (AICEB), e RAIMUNDO BRANDÃO BAÍA, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da ação de consignação por coisa devida ajuizada pelo Instituto de Terras do Pará – ITERPA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o Instituto de Terras do Estado do Pará – ITERPA propôs a presente ação com o propósito de regularizar dominialmente imóvel pertencente à Igreja Cristã Evangélica da Providência – AICEB, tendo em vista a controvérsia acerca de quem seria o legítimo representante da entidade religiosa apto a receber o título definitivo de propriedade.

Durante o andamento processual, o ITERPA requereu a desistência da ação, tendo sido intimados os requeridos para apresentar manifestação.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"
Nos termos do art. 485, § 5º, do Código de Processo Civil, a homologação de desistência, após a apresentação de contestação, depende da concordância do réu. Contudo, essa oposição deve ser devidamente fundamentada, demonstrando prejuízo ou outra razão legítima para a continuidade do processo.

No presente caso, a oposição apresentada não contém fundamentação suficiente para justificar a recusa à desistência, configurando-se como ato meramente formal ou abusivo. Dessa forma, diante da ausência de prejuízo comprovado e em respeito ao princípio da disponibilidade do direito de ação, é cabível a homologação do pedido de desistência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora e, em consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais pela parte autora ante ser ente público.
Sem condenação em honorários advocatícios, considerando a fase processual.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas."

Inconformada com a sentença, a Igreja Cristã Evangélica da Providência – AICEB, por meio de seus representantes, interpôs recurso de apelação, alegando, inicialmente, que a desistência apresentada pela parte autora ocorreu após a apresentação de contestação pelas partes rés, o que, nos termos do art. 485, §4º, do CPC, somente poderia se operar com anuência expressa e fundamentada dos réus.

Nas razões recursais, os apelantes sustentaram que a homologação da desistência sem a devida manifestação e análise da oposição apresentada representa flagrante violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pois o ato judicial extinguiu o feito sem considerar as repercussões materiais e institucionais da controvérsia posta.

Ademais, afirmam que o réu Angelino Moura Correia foi exonerado do quadro de obreiros da AICEB em 12 de julho de 2001, fato devidamente documentado nos autos, o que o deslegitima para figurar como representante legal da entidade. Alegam, ainda, que o referido ex-representante, mesmo após sua exclusão, praticou atos de disposição do bem de forma indevida e sem respaldo estatutário, mencionando venda irregular do imóvel em questão, conforme contrato acostado (ID 98808602), o que configura prática de má-fé e risco à coletividade religiosa vinculada à AICEB.

Outrossim, ressaltam que a inscrição cadastral da Igreja se encontra baixada desde o ano de 2008, situação que reforçaria sua atual vinculação administrativa com a AICEB, entidade de âmbito nacional responsável por sua supervisão institucional e patrimonial.

Os apelantes defendem que o julgamento sem resolução de mérito frustra a análise substancial da controvérsia sobre a quem deve ser outorgado o título de propriedade, impedindo a aferição da legitimidade para a representação da entidade religiosa, o que, a seu ver, constitui questão jurídica relevante e não meramente formal.

Por fim, requereram o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença que homologou a desistência. Pugnam pelo regular prosseguimento do feito, com a instrução probatória necessária à identificação da legítima representação da igreja e a condenação do réu Angelino Moura Correia à ineficácia dos atos por ele praticados em nome da entidade, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, Angelino Moura Correia defendeu a manutenção da sentença, sustentando que, após a manifestação de desistência pelo autor da ação, os réus foram regularmente intimados e não apresentaram oposição válida e fundamentada, conforme exige o art. 485, §4º, do CPC. Alegou que os argumentos dos apelantes não se dirigem contra o ato de desistência em si, mas se restringem a ataques pessoais e históricos processuais, sem elementos que comprovem prejuízo jurídico concreto advindo da extinção do feito. Aduziu que não houve, por parte dos recorrentes, requerimento de produção de provas, nem oposição estruturada à desistência, sendo, portanto, legítima a extinção.

Certificou-se nos autos que o apelado ITERPA não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal.

O Ministério Público, em parecer exarado pela 6ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao argumento de que a oposição à desistência não foi acompanhada de motivação jurídica relevante, tampouco foram trazidos aos autos elementos comprobatórios de prejuízo iminente ou risco jurídico relevante.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que homologou o pedido de desistência da ação formulado pelo INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

A ação originária tem por objeto a regularização dominial de imóvel relacionado à IGREJA CRISTÃ EVANGÉLICA DA PROVIDÊNCIA – AICEB, sendo proposta pelo ITERPA diante da dúvida quanto à legitimidade de quem deveria receber o título de propriedade definitiva do bem, tendo em vista que em maio de 2013, expediu a certidão n° 086 em que concedia à IGREJA CRISTÃ EVANGÉLICA DA PROVIDÊNCIA – AICEB a posse do documento pleiteado, porém, quando da entrega da mencionada certidão, surgiu dúvida para qual representante da Igreja deveria realizar a entrega.

Durante o andamento processual, a Igreja Cristã Evangélica da Providência requereu a suspensão do processo, em razão de existir o feito de n° 0007021-91.2013.8.14.0006, que versa sobre o mesmo objeto da lide. O referido pedido foi acatado pelo juízo
a quo.

Posteriormente, foi proferida sentença com trânsito em julgado no processo de n° 0007021-91.2013.8.14.0006. Ato contínuo, o ITERPA se manifestou pelo desinteresse na continuidade do feito (ID n° 26726263).

Na petição de ID n° 26726286, a IGREJA CRISTÃ EVANGÉLICA DA PROVIDÊNCIA – AICEB se manifestou contrariamente à desistência da ação.

Pois bem. No caso dos autos, é incontroverso que, após regularmente citados, os réus apresentaram contestação. Somente após esse momento o autor manifestou desistência da ação. O art. 485, §4º, do CPC é categórico ao estabelecer que, oferecida a contestação, o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu.

A sentença de origem fundamentou-se na suposta ausência de fundamentação idônea na oposição apresentada pelos réus. Contudo, a análise detida da petição de oposição à desistência revela que não se tratou de resistência meramente formal, mas de recusa devidamente fundamentada. Os apelantes apontaram três núcleos argumentativos claros: risco de entrega indevida do título a representante ilegítimo (Sr. Angelino Moura Correia), a natureza jurídica da AICEB como entidade nacional responsável pelo patrimônio, e o prejuízo concreto consistente nas reiteradas tentativas frustradas de habilitação administrativa somadas à iminência de erro ou fraude. A seguir, colaciono o teor da manifestação suso mencionada:

“A parte autora apresentou manifestação requerendo a descontinuidade do feito, conforme transcrito:

“(...) a ausência de personalidade jurídica não prejudicou a emissão da certidão, e desse modo, não poderia e nem deve inibir o recebimento da mesma no âmbito administrativo, desde que comprovada a existência de fato da entidade religiosa e constituída a sua representação.”

Questiona-se, como a ação pode ser descontinuada se o seu início foi marcado pelo imbróglio da parte autora para identificar o detentor do título definitivo, e, até o presente momento, não houve êxito na identificação?! Ademais, em 03 de agosto de 2023, esse Douto Juízo, já havia requerido através do despacho IDn° (...) a manifestação do Réu quanto ao exposto pelo Autor, contendo no exposto, o pedido de anuência pela desistência do feito, o qual foi respondido por essa parte pela impossibilidade, visto que, a ruptura do processo judicial acarretaria no risco de entrega indevida da certidão de título definitivo.

Conforme já evidenciado nos autos, a Igreja Cristã Evangélica da Providência é parte integrante (filial) da ALIANÇA DAS IGREJAS CRISTÃS EVANGÉLICAS DO BRASIL (AICEB), a qual detém personalidade jurídica e domínio administrativo e representativo das suas igrejas; ressalta-se, que a Aliança é responsável pelas tratativas de vendas, compras e hipotecas de bens de valor.

Ocorre que, o Sr. Angelino Moura Correia foi exonerado do quadro de obreiros da AICEB e vendeu indevidamente e de má-fé a propriedade da Igreja, Dado a exoneração, o Sr. Angelino deixou de ser representante legítimo da igreja, logo, seu possível recebimento da certidão de título definitivo é totalmente indevido, fomentando à iminência da continuidade da venda indevida do bem.

Vencido o representante ilegal apontado, adentremos nos reais e legais representantes da igreja, os quais estão aptos para receber o referido título, o atual presidente regional da AICEB, Sr. ORLANDO CORRÊA LOPES JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, e o Sr. RAIMUNDO BRANDÃO BAÍA, já qualificado nos autos.

Apesar de todas as tentativas apresentadas para a comprovação da legitimidade para receber a certidão de título, até mesmo pagamento do devido valor para a sua obtenção, as vias judiciais e administrativas ainda não reconheceram definitivamente as partes apresentadas como representantes da certidão, assim, é inerente o risco do Instituto de Terras em entregar administrativamente o título a um representante não qualificado, o que poderá gerar prejuízos irreparáveis à Igreja.

Outrossim, houve 04 (quatro) tentativas infrutíferas de habilitação aos autos administrativos, dadas a morosidade, falta de eficiência nas informações e a burocratização elevada do Instituto, gerando dificuldades em garantir o reconhecimento adequado dos representantes legais, o que reforça a necessidade de continuar o feito para evitar qualquer prejuízo adicional.

Dado o exposto, NÃO HÁ ANUÊNCIA QUANTO AO PEDIDO DE DESCONTINUIDADE DO FEITO, até que a Excelentíssima Juíza determine a correta regularização e o reconhecimento dos representantes legais apresentados. Desse modo, é essencial que o processo prossiga para garantir a adequada entrega do título ao legítimo detentor e evitar a possibilidade de fraude ou erro administrativo”

Não se podem qualificar como genéricos ou abusivos os fundamentos invocados. Ao revés, revelam quadro jurídico verossímil, indicativo de risco concreto à segurança patrimonial da entidade, circunstância esta plenamente apta a justificar a recusa amparada no art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil. Ressalte-se, ademais, que o referido dispositivo legal não exige a apresentação de prova robusta como condição para o exercício dessa faculdade processual

Portanto, a homologação da desistência, nos moldes em que realizada, vulnerou o devido processo legal, na medida em que esvaziou o direito dos réus à análise de mérito de questão relevante — justamente a definição da legitimidade representativa para o recebimento do título dominial.

Ainda que não se adentre, neste momento, nas demais teses recursais sobre representatividade ou validade de atos praticados por ex-dirigentes, é certo que a oposição apresentada pelos apelantes foi fundamentada e idônea, razão pela qual não poderia ter sido ignorada pelo juízo de origem.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC
. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NÃO CONSENTIMENTO DO RÉU
. ART. 3º DA LEI 9 .469/97. LEGITIMIDADE.
1. Segundo a dicção do art . 267, § 4º, do CPC, após o oferecimento da resposta, é defeso ao autor desistir da ação sem o consentimento do réu. Essa regra impositiva decorre da bilateralidade formada no processo, assistindo igualmente ao réu o direito de solucionar o conflito. Entretanto, a discordância da parte ré quanto à desistência postulada deverá ser fundamentada, visto que a mera oposição sem qualquer justificativa plausível importa inaceitável abuso de direito.
2 . No caso em exame, o ente público recorrente condicionou sua anuência ao pedido de desistência à renúncia expressa do autor sobre o direito em que se funda a ação, com base no art. 3º da Lei 9.469/97.3 . A existência dessa imposição legal, por si só, é justificativa suficiente para o posicionamento do recorrente de concordância condicional com o pedido de desistência da parte adversária, obstando a sua homologação.
4. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, após o oferecimento da contestação, não pode o autor desistir da ação, sem o consentimento do réu (art. 267, § 4º, do CPC), sendo que é legítima a oposição à desistência com fundamento no art . 3º da Lei 9.469/97, razão pela qual, nesse caso, a desistência é condicionada à renúncia expressa ao direito sobre o qual se funda a ação.
5. Recurso especial provido . Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.

(STJ - REsp: 1267995 PB 2011/0173074-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/06/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/08/2012 DECTRAB vol . 217 p. 35)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO . NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO RÉU. RECUSA, TODAVIA, CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL
. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PARA MODIFICAR REGRA DE COMPETÊNCIA E VIOLAR O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE . 1- Ação distribuída em 26/01/2009. Recurso especial interposto em 20/10/2014 e atribuído à Relatora em 02/09/2016.
2- O propósito recursal é definir se a justificativa apresentada pelos recorrentes para impedir a desistência da ação formulada pelos recorridos foi suficientemente fundamentada e se deve ser reputada como válida.3- Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor .4- A recusa do réu, todavia, deve ser fundamentada em motivo razoável, sendo insuficiente a simples alegação de discordância sem a indicação de qualquer motivo plausível. Precedentes.5- Na hipótese, verifica-se que os autores pretendem desistir da ação para deduzir pretensão assentada em questão conexa em juízo distinto daquele em que tramita a ação em 1º grau de jurisdição, de modo que a justificativa apresentada pelos réus, ainda que sucinta, é relevante e busca, em última análise, evitar a artificial modificação de regra de competência e a violação ao princípio constitucional do juiz natural
.6- Recurso especial conhecido e provido .

(STJ - REsp: 1519589 DF 2015/0055630-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)

Outrossim, ao impedir a homologação da desistência, assegura-se a proteção do patrimônio da entidade religiosa, evitando-se a entrega administrativa do título a representante ilegítimo. Preserva-se, ademais, o contraditório e o direito de defesa, pilares essenciais do devido processo legal.

Assim, impõe-se a reforma da sentença, para cassar a homologação da desistência e determinar o regular prosseguimento do feito, devendo ocorrer a a organização processual das questões pendentes de análise, inclusive quanto a legitimidade passiva da demanda.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para cassar a sentença que homologou a desistência da ação e determinar o prosseguimento regular do feito, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025